Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716004-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RICARDO SANTANA PRIMO D E S P A C H O Ciente da petição de ID n.o 13782818. Outrossim, acrescento que o processo já está pronto para julgamento. Inclua-se em pauta. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 27 de janeiro de 2020 18:11:25. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador